Tribunal: TCU
Processo: 013.144/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2015 (no da TCE no sistema: 1331/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4471/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em que se examina pedido formulado pelo responsável Evando Viana de Araújo objetivando a prorrogação de prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Dívida 16893/2025-TCU/Seproc; Considerando que, mediante o Acórdão 3321/2024-TCU-Segunda Câmara , esta Corte estabeleceu o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o responsável acima identificado efetuasse o recolhimento da dívida cominada por intermédio dos subitens 9.3 e 9.4 daquele decisum ; Considerando que não é possível a prorrogação de prazo nessa fase processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", § 3o, do RI/TCU; e considerando a inexistência de previsão normativa para prorrogar o prazo para recolhimento de dívida cominada em Acórdão proferido por esta Corte, em denegar o pedido do Sr. Evando Viana de Araújo (peça 101), de acordo com o parecer da unidade instrutiva. 1. Processo TC- Processo 013.144/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evando Viana de Araujo (XXX.918.803-XX); Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA (01.597.627/0001-34). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.